Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708276-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: DILVANIA LEMOS DA SILVA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que rejeitou a impugnação à penhora de valores via SISBAJUD, nos autos do processo no. 0708183-08.2018.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por ANTONIO FERREIRA DA SILVA e DILVANIA LEMOS DA SILVA contra a agravante. A agravante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, impõe que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o §4o do referido dispositivo processual faculta ao recorrente realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. Assim, INTIME-SE a agravante para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo realizado na data de interposição do recurso. Caso não tenha recolhido naquela data, deverá efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2021, 13:43:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator